Tribunal: STF
Processo: RHC 268793
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pedro Ximenes Araújo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.034/CE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com outro corréu, pelo juízo da Décima Vara Criminal da comarca de Fortaleza/CE, em 8.7.2022, às penas de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (e-doc. 8).

3. Em 8.2.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0763954-46.2014.8.06.0001, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CP). RECURSO DEFENSIVO. 1. TESE DE ABSOLVIÇÃO E NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FORMALIDADE LEGAL QUE NÃO CONFIGURA EXIGÊNCIA ABSOLUTA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Vasto é o acervo probatório que leva à condenação dos agentes por delito de roubo majorado, uma vez que o depoimento da vítima prestado em sede inquisitorial e judicial é condizente com o depoimento da testemunha ouvida. A vítima narrou minuciosamente toda a empreitada criminosa, indicando que os apelantes foram as pessoas que realizaram o assalto, entraram em sua residência e subtraíram diversos pertences, dentre os quais seu aparelho celular e os de seus filhos, uma direção de videogame e o automóvel Toyota Corolla.
2. Sabe-se que nos crimes patrimoniais, deveras vezes sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é prova de extrema relevância, sendo posta em evidência com o conjunto probatório existente. In casu, a vítima discorreu de forma minuciosa o modus operandi do crime em comento. Precedentes.
3. Houve o devido trâmite processual, com respeito ao contraditório e ampla defesa, tendo o magistrado primevo utilizado do princípio do livre convencimento motivado para decretar a condenação dos réus, com fulcro nas provas colhidas na instrução criminal, fundamentando sua decisão em atenção ao art. 93, IX da CF.
4. Quanto à alegação de nulidade processual, especialmente quanto ao procedimento de reconhecimento do acusado pela vítima não ter se dado conforme os termos do art. 226 do CPP, esta não merece provimento. Isso porque o art. 226 do CPP é uma recomendação legal, não sendo exigência absoluta, inexistindo, portanto, nulidade a ser declarada quanto ao atendimento das formalidades legais do art. 226 do CPP, especialmente diante de haver outros elementos probatórios que ensejam a condenação dos apelantes. Ou seja, a condenação não se baseou exclusivamente no referido reconhecimento extrajudicial. O arcabouço probatório é firme no sentido de o réu ter praticado o delito em comento, especialmente diante do depoimento judicial da vítima atestando o modus operandi do delito, afirmando em juízo que reconhece ambos os acusados, sem dúvidas, sendo a condenação baseada em outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial.
5. Recurso conhecido e DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 6).

4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 1.036.034/CE no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).

5. Em 17.11.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 34). Em 11.12.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.034, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, impetrado após o trânsito em julgado de condenação criminal, com o objetivo de obter a absolvição do paciente, sob o argumento de ausência de provas de autoria, especialmente em razão de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal. 
2. O paciente foi condenado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. A apelação criminal interposta pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de Justiça, e a condenação transitou em julgado em 31/5/2023. 
3. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado como substitutivo da revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, diante da alegação de nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, e se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem ex officio.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
6. A concessão de habeas corpus ex officio constitui prerrogativa do julgador e não configura direito subjetivo da parte, sendo cabível apenas quando identificada flagrante ilegalidade, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
7. No caso concreto, não se identificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem ex officio.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 46).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a vítima supostamente realizou o reconhecimento em juízo, mas sem qualquer informação sobre como ele ocorreu, e mesmo que houvesse sido refeito conforme a lei determina, isso não convalidaria o vício pretérito” (fl. 4, e-doc. 52).

Assevera que “a testemunha de acusação, em seu depoimento, afirmou que ‘não viu ninguém’ e ‘não chegou a ver nada do ocorrido’, tendo apenas sido informada sobre a ocorrência do delito” (fl. 4, e-doc. 52).

Argumenta que “a irregularidade no reconhecimento pessoal não poderia ter sido convalidada pelo Tribunal do Estado do Ceará, uma vez que não foi corroborada por provas idôneas, tendo em vista que o depoimento da testemunha se restringiu ao que ouviu falar, e a oitiva da vítima apenas confirmou a irregularidade procedimental” (fl. 5, e-doc. 52).

Estes os pedidos e requerimentos:
“a) O conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional em todos os seus termos; 
b) Que a decisão denegatória do Superior Tribunal de Justiça seja reformada, para que seja concedida a ordem, reconhecendo a flagrante ilegalidade da condenação do recorrente, em razão da ausência de provas da autoria” (fls. 5-6, e-doc. 52).

O Ministério Público do Ceará apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pleiteando o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 70).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a amparar o recorrente.
8. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.036.034/CE, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem ao concluir que o “presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte” (fl. 2, e-doc. 34). 

Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.034/CE (e-doc. 47).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.
3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.444-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados.
5. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, tampouco violação à jurisprudência consolidada do STF, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 256.686-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie. 

10. Na sentença condenatória, tem-se que o recorrente foi condenado pelo delito descrito nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), nestes termos:
“Destarte, do acervo probatório colhido, resta comprovada a autoria do ilícito por parte do réu.
Com efeito, as provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos prestados, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia, especialmente considerando a frágil versão defensiva.
Vale dizer, os sentenciados, mediante concurso de agentes e o exercício de grave ameaça (exercida através de uma arma de fogo) subtraíram os bens da vítima, não havendo como desqualificá-los.
Perfeitamente demonstrada autoria do crime de roubo, pois as palavras da vítima e das testemunhas são firmes e coerentes.
O reconhecimento do réu pela vítima é prova segura da autoria: ‘no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação’ (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).
Ressalto que, a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido, o julgador deve se cercar de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito.
No caso, inexiste razão para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação. A declaração da ofendida é consistente no sentido de que fora vítima do delito descrito na peça preambular. Ademais, suas declarações foram seguras e sem discrepância. (...)
Na espécie, as declarações e os depoimentos trazidos à colação são uniformes em apontar os réus como autores do roubo, não havendo como desqualificá-lo. Assim, o delito de roubo restou caracterizado, uma vez que os celulares, bem como o veículo foram retirados da esfera de disponibilidade da vítima, em razão do emprego da ameaça exercida pelos denunciados mediante o uso de uma arma de fogo. Assim, não restam dúvidas quanto à caracterização do delito de roubo. 
Não paira dúvida quanto a consumação do delito, isso porque a consumação do roubo, ocorre quando, o agente consegue retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja posse tranquila e desvigiada da res furtiva, ou seja, quando o ofendido não pode mais exercer os poderes inerentes à sua posse ou propriedade. (...)
Não restam dúvidas, ante as declarações prestadas pela vítima, corroboradas com as demais provas produzidas em juízo, sobre a utilização de uma arma de fogo no momento do ilícito, devendo incidir a qualificadora prevista no art. 157, §2º, I (redação anterior à dada pela lei 13.964/19) do CPB, uma vez que a vítima, bem como a testemunha ouvida em juízo, apontam que o delito ocorreu mediante a utilização de uma arma de fogo. (...)
Pelo exposto, por ter restado provada nos autos a efetiva utilização da arma de fogo para o cometimento do ilícito, tendo em vista que prescinde de apreensão e perícia, reconheço a majorante prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do CPB.
Frisa-se que a ocorrência da grave ameaça na subtração da coisa restou devidamente comprovada através das provas colhidas em juízo, visto que os agentes se utilizaram de uma arma de fogo para intimidar a vítima durante a ação.
Não resta dúvida, ante as declarações prestadas pela vítima em juízo, corroboradas com as demais provas produzidas, sobre o concurso de agentes, devendo incidir a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB, uma vez que a vítima, bem como a testemunha ouvida em juízo, apontam que o delito ocorreu mediante a participação de duas pessoas.
Os acusados eram imputáveis, tinham consciência do ilícito e lhes era exigida conduta diversa.
A prova é segura, foram comprovadas a materialidade e autoria.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGOPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar PEDRO XIMENES ARAÚJO e JOÃO GABRIEL PEREIRA SILVA, anteriormente qualificados, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. I e II do CPB, passando a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do CPB” (fls. 3-6, e-doc. 8).

11. No julgamento da Apelação Criminal n. 0763954-46.2014.8.06.0001, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará manteve a sentença condenatória, sob estes fundamentos:
“Os apelantes requerem absolvição, alegando insuficiência de provas. No entanto, vê-se que vasto é o acervo probatório que leva à condenação dos agentes por delito de roubo majorado, uma vez que o depoimento da vítima prestado em sede inquisitorial e judicial é condizente com o depoimento da testemunha ouvida. Válido destacar, pois, depoimentos colhidos sobre o modus operandi do delito (destaquei):
Depoimento da vítima Francisca Rosiany Mendes Mota (em juízo): 
‘[…] que no dia do fato estava limpando sua casa e deixou o portão da garagem aberto, estava no quintal e suas filhas na sala. Foi quando os acusados e um outro comparsa entraram pedindo água, logo notou que era um assalto. Um dos infratores puxou a arma, anunciou o assalto e mandaram todos sentar no chão. O infrator que estava com arma ficou apontado a arma para a cabeça das suas filhas. Os outros dois assaltantes começaram a recolher os objetos da casa. Os infratores levaram cinco celulares, uma direção de videogame e levaram um carro. A chave do veículo estava pendurado, os assaltantes pediram a chave do carro, a declarante só mostrou onde estava a chave e eles levaram o veículo. Logo depois os assaltantes fugiram. Certo dia assistindo TV, a declarante viu que os acusados tinham sido presos, por terem assaltado outra vítima, e logo reconheceu eles. A declarante também foi até à delegacia e reconheceu os acusados. Disse que reconheceu eles pelas fisionomia. A declarante esclareceu que o indivíduo mais gordinho, que no dia usava uma camisa do Corinthians era o que estava portando a arma de fogo no momento do assalto. Um dos assaltantes no momento do crime usava boné e ficou o tempo todo de cabeça baixa, então não teve condições de reconhecê-lo. Conseguiu conhecer apenas dois dos três infratores. A ação criminal demorou bastante tempo, mas a declarante não soube precisar quanto tempo exato. Sobre os celular subtraídos, os aparelhos pertenciam a declarante, aos seus três filhos e ao seu ex-marido. Disse também que nenhum bem subtraído foi restituído. Em Juízo, a declarante reconheceu os dois infratores como sendo os autores do crime. Esclareceu, ainda, que o acusado João Gabriel era quem estava armado no momento do assalto.’
Depoimento da vítima Paulo Sérgio Mota Chagas (em juízo): 
‘que no dia dos fatos, estava em casa com sua ex-esposa, tinham acabado de limpar a casa e logo depois subiu para o pavimento superior do imóvel e foi dormir. Encontrava-se dormindo, quando seu filho lhe acordou dizendo: ‘pai tá tendo um assalto lá em baixo’, isso por volta das 16:00 horas. O declarante não desceu e não viu ninguém, ficou sabendo pelas suas filhas e sua ex-esposa que eram três homens, que colocaram a arma na cabeça delas e levaram os aparelhos celulares. Esclareceu que o veículo estava estacionado do lado de fora, pois sua esposa ia lavar a área, quando os infratores chegaram no portão pedindo água, depois anunciaram o assalto e entraram na residência. Informaram-lhe que eram três pessoas, mas o declarante não chegou a ver nada do ocorrido. Segundo suas filhas, os infratores faziam uso de uma arma, levaram 4 celulares e um veículo corola. Nada foi recuperado. Por fim, disse que aproximadamente doze dias depois do crime, os acusados cometeram outro assalto, foram presos, e sua ex esposa reconheceu eles pela televisão. Mas dos três assaltantes, sua ex esposa reconheceu apenas dois. Os infratores também foram reconhecidos na delegacia. Suas filhas também foram na delegacia e reconheceram os dois detidos como autores do crime.’
Percebe-se, pois, que a vítima narrou minuciosamente toda a empreitada criminosa, indicando que os apelantes foram as pessoas que realizaram o assalto, entraram em sua residência e subtraíram diversos pertences, dentre os quais seu aparelho celular e os de seus filhos, uma direção de videogame e o automóvel Toyota Corolla.
Nota-se que as demais provas presentes nos autos, inclusive o depoimento judicial da testemunha, que trouxe aos autos os relatos de seus filhos menores, contendo detalhes do crime, corrobora e complementa o depoimento da vítima, conferindo certeza à condenação imposta.
Sabe-se que nos crimes patrimoniais, deveras vezes sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é prova de extrema relevância, sendo posta em evidência como conjunto probatório existente. In casu, a vítima discorreu de forma minuciosa o modus operandi do crime em comento. Sobre a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, colaciono os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: (...)
Ainda, a condenação não se deu com base em provas unicamente inquisitoriais, inexistindo ofensa ao art. 155 do CPP, já que a vítima e a testemunha foram ouvidas em juízo, tendo sido, inclusive, gravadas de forma audiovisual, consoante fl. 131 dos autos.
Houve o devido trâmite processual, com respeito ao contraditório e ampla defesa, tendo o magistrado primevo utilizado do princípio do livre convencimento motivado para decretar a condenação dos réus, com fulcro nas provas colhidas na instrução criminal, fundamentando sua decisão em atenção ao art. 93, IX da CF. (...)
No caso em análise, conforme exposto neste voto, não existe dúvida acerca da autoria do crime de roubo majorado, já que as provas produzidas nos autos, em conjunto, conferem certeza quanto à condenação dos recorrentes, pelo que inaplicável o princípio in dubio pro reo.
Quanto à alegação de nulidade processual, especialmente quanto ao procedimento de reconhecimento do acusado pela vítima não ter se dado conforme os termos do art. 226 do CPP, esta não merece provimento.
Isso porque o art. 226 do CPP é uma recomendação legal, não sendo exigência absoluta, inexistindo, portanto, nulidade a ser declarada quanto ao atendimento das formalidades legais do art. 226 do CPP, especialmente diante de haver outros elementos probatórios que ensejam a condenação dos apelantes. Ou seja, a condenação não se baseou exclusivamente no referido reconhecimento extrajudicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes ementados jurisprudenciais: (...)
Verifica-se, no caso em análise, que o arcabouço probatório é firme no sentido de o réu ter praticado o delito em comento, especialmente diante do depoimento judicial da vítima atestando o modus operandi do delito, afirmando em juízo que reconhece ambos os acusados, sem dúvidas, sendo a condenação baseada em outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial.
Assim, no caso em análise, a ausência de atendimento integral ao art. 226 do CPP constitui mera irregularidade, uma vez que existem outras provas que atestam a autoria delitiva, inexistindo dúvidas, pelo que se mantêm a condenação dos recorrentes pelo crime de roubo majorado” (fls. 5-10, e-doc. 6).

12. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram pela licitude do reconhecimento pessoal do recorrente na fase inquisitorial e assentaram não ter sido esse o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, realçando a importância da prova testemunhal, que esmiuçou a participação do recorrente na prática criminosa, e a ratificação do reconhecimento em juízo. 

O Tribunal estadual anotou que “a vítima narrou minuciosamente toda a empreitada criminosa, indicando que os apelantes foram as pessoas que realizaram o assalto, entraram em sua residência e subtraíram diversos pertences, dentre os quais seu aparelho celular e os de seus filhos, uma direção de videogame e o automóvel Toyota Corolla” e que “a condenação não se deu com base em provas unicamente inquisitoriais, inexistindo ofensa ao art. 155 do CPP, já que a vítima e a testemunha foram ouvidas em juízo, tendo sido, inclusive, gravadas de forma audiovisual” (fls. 6 e 8, e-doc. 6).

13. Para rever a decisão questionada, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 261.894-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. (...) 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.694-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora